Tribunal: TJDFT
Processo: 0005143-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTAS DE VENDER E TER EM DEPÓSITO. CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há litispendência quando os fatos apurados nos diferentes processos são diversos e as causas de pedir das duas ações não são idênticas.
2. O tipo previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, é misto alternativo, de sorte que “vender” e “ter em depósito” substância entorpecente, dentro de um mesmo contexto, não configura pluralidade de crimes, respondendo a agente por um só delito.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos dos autos.
4. Inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, se a ré é reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.